Tribunal: TJES
Processo: 5001058-78.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001058-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: DEIVID DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001058-78.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: DEIVID DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
DEIVID DO NASCIMENTO
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
, na qual a parte autora narra, brevemente, que sofreu descontos de R$45,00, em seu benefício, que foram efetuados pela requerida, os quais desconhece a contratação. Requer a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10437769), a requerida suscita preliminares. No mérito, defende a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10437788):

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais em para:

CONDENAR
a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do autor, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais a partir da citação;

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença
.

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10437792), aduzindo, resumidamente: (1) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de entidade sindical, (2) a regularidade da contratação, sustentando que houve anuência do recorrido, inclusive mediante assinatura eletrônica e (3) a inexistência de danos morais e a impossibilidade de restituição dos valores. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como o ajuste na forma de correção.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10437798, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença e condenação do requerido em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10437793 e 10437794.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a qualificação de entidade como fornecedora de serviços não depende de sua natureza jurídica, mas sim da atividade desenvolvida.

O Sindicato/Recorrente é uma associação civil de natureza
“que tem por finalidade precípua a representação, a organização, a mobilização e a coordenação, e a defesa dos interesses individuais, difusos e coletivos dos Aposentados, Pensionistas, Idosos e beneficiários da Previdência Social (...)” (art. 1º, do Estatuto do SINSB, ID 10437764).

Ademais, considerando que, dentre as finalidades do Sindicato, se encontra a disponibilização de benefícios e serviços mediante convênios, contratos e parcerias e remuneração de seus associados, deve subsistir o entendimento da sentença no sentido da aplicação das normas consumeristas.

A relação estabelecida entre o recorrido e o sindicato enquadra-se como relação de consumo, pois envolve a prestação de serviços com pagamento de valores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do CDC mesmo para entidades sem fins lucrativos, quando há prestação de serviços remunerados.

In casu
, era ônus do requerido/recorrente demonstrar a anuência do autor, o que não foi feito de forma convincente.

O Sindicato não conseguiu apresentar prova cabal de que o recorrido autorizou validamente os descontos, sendo que a documentação digital, apresentada após o início dos descontos, não atesta a contratação.

A validade da assinatura digital e biometria depende de provas robustas de autenticidade, que não foram apresentadas. A ausência de prova robusta acerca da anuência e o início de descontos antes da suposta adesão enfraquecem a defesa do sindicato.

Como bem destacado na sentença (ID 10437788):

Registro que é o caso de responsabilidade objetiva, em que os requisitos para a sua configuração são o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, que verifico estarem presentes no caso em análise.

Conforme estipulado no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabendo ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Verifico que a requerida não desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois não apresenta qualquer contrato subscrito pela parte requerente. Neste sentido, era ônus do requerido apresentar o contrato devidamente assinado como evidência da contratação em questão, o que não foi feito.

Em outras palavras, o requerido não trouxe aos autos nenhuma prova que pudesse fragilizar a narrativa autoral. O que verifico é que os descontos foram efetuados e não restou comprovada sua legalidade.

A selfie juntada e a foto do documento do autor não são capazes de convencer que o autor realmente quis contratar o serviço, sobretudo porque não se pode verificar o contexto da selfie tirada, nem mesmo se pode atestar com certeza de que a foto do documento foi enviada pelo autor ou, se enviada, se foi com a finalidade de contratar o serviço objeto da lide.

Anoto, ainda, que analisei a mídia disponibilizada no link de ID 10437769 - pág. 07, todavia o material disponibilizado não possui o condão de ratificar a contratação. Trata-se de uma gravação de apenas 25 segundos, em que o autor/recorrido aparentemente é orientado a repetir o conteúdo. Não há qualquer demonstração de que a parte foi previamente cientificada acerca das características da contratação.

Considerando que o recorrente não apresentou provas robustas para comprovar a anuência do recorrido, bem como o princípio da vulnerabilidade do consumidor, restou configurada a prática abusiva, que justifica a declaração de nulidade dos descontos, com a devolução dos valores descontados indevidamente e o reconhecimento da existência de dano extrapatrimonial, tal como determinado em sentença.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

No tocante ao pedido de ajustes no fator correção monetária (ID 10437792 - pág. 10), o recorrente não possui sequer interesse, na medida em que a sentença determinou a correção a partir do arbitramento, ou seja, tal como pugnado no pedido de reforma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)